Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-63.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE CONCEDIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, por ausência de interesse processual, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, III, do CPC. A controvérsia versa sobre descontos em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), tida como abusiva pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo à instituição financeira afasta o interesse processual do autor na propositura de ação judicial que visa à declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos lesados ou ameaçados, não podendo a exigência de esgotamento da via administrativa constituir obstáculo ao exercício do direito de ação.
O interesse processual é aferido com base na necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada, sendo suficiente, para sua configuração, a existência de pretensão resistida ou de impossibilidade de solução extrajudicial.
Em ações que discutem a legalidade da contratação de reserva de margem consignável em cartão de crédito e postulam a declaração de inexistência de débito ou devolução de valores descontados, não há exigência legal de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de concessão de benefício administrativo condicionado à iniciativa do autor.
A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido que a ausência de requerimento administrativo não configura ausência de interesse de agir em demandas que versem sobre a ilegalidade da contratação bancária e descontos indevidos, porquanto tais litígios não exigem, como condição, a prévia tentativa de resolução extrajudicial.
Sendo a demanda dotada de plausibilidade jurídica e preenchendo a petição inicial os requisitos legais, revela-se prematura a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à declaração de inexistência de débito e à reparação por descontos decorrentes de suposta contratação abusiva de cartão de crédito consignado.
A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
O indeferimento da petição inicial por ausência de pretensão resistida deve ser afastado quando demonstrada a plausibilidade do direito alegado e a inadequação da via administrativa como meio de solução do litígio.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013055-63.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 027.492.991-01 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GRATUIDADE CONCEDIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, por ausência de interesse processual, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, III, do CPC. A controvérsia versa sobre descontos em benefício previdenciário oriundos de suposto contrato na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), tida como abusiva pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo à instituição financeira afasta o interesse processual do autor na propositura de ação judicial que visa à declaração de nulidade de contrato bancário, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos lesados ou ameaçados, não podendo a exigência de esgotamento da via administrativa constituir obstáculo ao exercício do direito de ação.

O interesse processual é aferido com base na necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada, sendo suficiente, para sua configuração, a existência de pretensão resistida ou de impossibilidade de solução extrajudicial.

Em ações que discutem a legalidade da contratação de reserva de margem consignável em cartão de crédito e postulam a declaração de inexistência de débito ou devolução de valores descontados, não há exigência legal de prévio requerimento administrativo, por não se tratar de concessão de benefício administrativo condicionado à iniciativa do autor.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido que a ausência de requerimento administrativo não configura ausência de interesse de agir em demandas que versem sobre a ilegalidade da contratação bancária e descontos indevidos, porquanto tais litígios não exigem, como condição, a prévia tentativa de resolução extrajudicial.

Sendo a demanda dotada de plausibilidade jurídica e preenchendo a petição inicial os requisitos legais, revela-se prematura a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento em ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à declaração de inexistência de débito e à reparação por descontos decorrentes de suposta contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O indeferimento da petição inicial por ausência de pretensão resistida deve ser afastado quando demonstrada a plausibilidade do direito alegado e a inadequação da via administrativa como meio de solução do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível no 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024;

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1013055-63.2024.8.11.0006
.

APELANTE: MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA
.

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S
/
A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Matheus Gomes de Oliveira,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível
da Comarca de
Cáceres
, que
indeferiu a petição inicial
,
d
esta

ação de obrigação de fazer c/c indenizatória c/ repetição de indébito
, ajuizada
em face de

Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direito S/A
,
e, de consequ
ê
ncia,
julgou
extinto o processo sem resolução de mérito
,

n
os termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil
. Deixou de condenar em
custas e honorários por ausência de citação da parte contrária
.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositura da ação revisional de contrato bancário, na qual pretende o reconhecimento da ilegalidade da modalidade contratual adotada.

Invoca o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna, bem como o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de esgotamento das vias administrativas para fins de reconhecimento do interesse processual.

Ao final, pede o provimento do recurso
, para anulação da sentença e regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

De início,
da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

In
casu
, vê-se do contexto dos autos,

que
deve ser conferida a benesse
ao apelante,
a fim de garantir o acesso à justiça
,
incluindo
a
análise dos documentos comprobatórios acostados à exordial, dentre eles,
o histórico de créditos fornecido pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que comprova
ser beneficiário da previdência, com
recebimento de um
salário mínimo
, em razão da aposentadoria por incapacidade permanente
.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. [dispositivo legal], interposto por
Matheus Gomes
d
e Oliveira
contra
s
entença
(id 279706544)
proferida pela 2a Vara Cível de Cáceres/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito
,
pela ausência de comprovação da existência de pretensão resistida
.

Na essência, a controvérsia se estabelece acerca da necessidade, ou não, de comprovação de requerimento administrativo prévio para fins de configuração do interesse processual em ações de consumo, notadamente aquelas que versem sobre a revisão de contratos bancários e questionem a legalidade da modalidade contratual adotada.

Na origem,
o requerente/apelante
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito em face d
o banco,
alegando que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado convencional, mas sim de uma retirada de valores em cartão de crédito, constituindo-se reserva de cartão de crédito (RCC), modalidade que entende ser ilegal e abusiva.

O juízo de piso, através da decisão objurgada, indeferiu a petição inicial por vislumbrar ausência de interesse processual, considerando não demonstrada a existência de pretensão resistida pela instituição financeira, uma vez que o autor não comprovou a tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

Pois bem.

A principal questão a ser enfrentada cinge-se à necessidade, ou não, de comprovação de requerimento administrativo prévio como condição para o reconhecimento do interesse processual do autor em ações questionando a
regularidade da contratação e da modalidade contratada.

De início, impende estabelecer que
no direito brasileiro o princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição representa construção que vem se desenvolvendo ao longo da história.

A
Constituição
Federal
de 1988
incluiu-o no rol dos direitos e garantias fundamentais, atribuindo-lhe, assim, o status de cláusula pétrea.

O art. 5o, inciso XXXV, estabelece que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Tal princípio, porém, não impede a existência de restrições legitimamente impostas pelas normas processuais para o exercício do direito de ação.

Significa dizer que o direito de ação está sujeito a determinadas condições.

As condições da ação são
requisitos
que esta deve preencher para que se profira uma decisão de mérito.

A rigor, trata-se de condições para o regular exercício do direito de ação, sendo certo que a ausência de tais condições não implica inexistência da própria ação.

O interesse de agir, enquanto condição para o regular exercício do direito de ação, assenta-se sobre o tripé necessidade, utilidade e adequação.

A prestação da tutela jurisdicional será útil, quando garantir o bem da vida pretendido pelo demandante, proporcionando-lhe situação mais favorável do que a anterior; será adequada, quando possuir aptidão para a satisfação da pretensão manifestada; e, finalmente, será necessária, quando revelar-se juridicamente imprescindível para a satisfação do direito pretendido a intervenção do Estado-juiz.

A necessidade da prestação jurisdicional se faz presente diante da existência da lide, ou seja, do conflito caracterizado por uma pretensão resistida, ou, ainda, da impossibilidade de se lograr o pretendido sem o indispensável processo judicial.

Na linha desse raciocínio, é possível afirmar que, se não há resistência por parte do demandado, como, por exemplo, na hipótese em que o pretendente de um benefício previdenciário sequer protocolou o requerimento do benefício e não havendo qualquer manifestação prévia e contrária do instituto de seguridade apontado como réu, não se pode dizer que haja qualquer empecilho para a concessão do pretendido, não havendo razão para que a via normal administrativa seja substituída pela jurisdição.

Naturalmente, esse raciocínio só se aplica aos casos em que a pretensão da concessão de determinada vantagem jurídica depende de uma postura ativa do interessado, como é o caso dos benefícios previdenciários.

Na hipótese, contudo, o que a parte autora pretende é a declaração de inexistência do débito que lhe é imputado pelo réu
, por vício de consentimento
, além da reparação civil dos danos morais que alega ter sofrido, em virtude dos descontos supostamente indevidos realizados em seu benefício previdenciário, não lhe sendo exigido, consequentemente, prévio requerimento administrativo.

A jurisprudência deste egrégio
Tribunal de Justiça
, reiteradamente, vem se posicionando pela inexigibilidade de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse processual em casos como o presente, não podendo o acesso à Justiça ser obstado sob esse fundamento.

Senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de
prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/
1988.
2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
3.
No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC
.
Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

In
casu
, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude do desconto no valor mensal de R$64,04, se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (
art.
876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006895-19.2021.8 .11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória de Nulidade Contrato de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A falta de requerimento administrativo não acarreta ausente de interesse de agir, pois não há previsão lega que imponha o esgotamento da via administrativa, para que se posso ingressar via judicial, o que é reforçado pela previsão constitucional que estabelece a inafastabilidade da jurisdição.

(TJ-MT - AI: 10024033920238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

TJMT – RAC No
1000778-92.2022.8.11.0003
,
RELA. DESA.NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022
.

Também nesse sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL". CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE O INDEFERIMENTO DA INICIAL, NA FORMA DO
ART.
485, I, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUSTENTADA DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO IMPUGNADO E ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA O INGRESSO DA PRESENTE AÇÃO JUDICIAL VISANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONSEQUENTE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL ACOLHIDA, PORQUANTO, DE FATO, NÃO É EXIGÍVEL A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO COM A INICIAL, TAMPOUCO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TAL DESIDERATO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA E DA INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
EXEGESE DO ART. 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE SE IMPÕE. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE MOSTROU PREMATURA. SENTENÇA
CASSADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação
n.
5002300-71.2022.8.24 .0085, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 07-03-2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL- INTERESSE DE AGIR -Prévio pedido administrativo - Necessidade para propositura da ação judicial- Inadmissibilidade-
Interesse de agir configurado- Necessidade e adequação na obtenção da prestação da tutela jurisdicional: - Não há como condicionar a obtenção da tutela jurisdicional, voltada ao cancelamento de cartão de crédito consignado, à formulação de prévio pedido administrativo, diante do que assevera a Norma Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados por outrem. Interesse de agir
configurado.
Artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA- CANCELAMENTO DO CARTÃO – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC – Cancelamento do contrato, mesmo na pendência de débito – Possibilidade – Inteligência do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008- Inexistência de saldo credor fundado na ilegalidade da modalidade contratual: – Diante da clareza do
art
.
17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008, é possível o cancelamento do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, mesmo na pendência de débito. Inexistência, contudo, de ilegalidade na modalidade contratada e forma de desconto, que contaram com expressa anuência da devedora no momento da celebração do negócio jurídico. Inexistência de saldo credor a ser restituído. SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(
TJ-SP - Apelação Cível: 1007647-10.2023.8 .26.0362 Mogi-Guaçu, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 27/05/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO SOBRE O RMC - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - Segundo a doutrina, o interesse de agir é condição da ação que pode ser compreendida sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para se atingir tal fim - Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, contido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não está a parte autora adstrita ao prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação - Se não há qualquer norma legal determinando que antes de propor a demanda a parte se utilize da plataforma consumidor.gov .
br
, caso ausente tal procedimento, não se pode dizer que houve ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou mesmo falta de interesse de agir, como acabou sendo acolhido pela sentença objurgada.

(TJ-MG - AC: 10000221483001001 MG, Relator.: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para

anular
a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem com o consequente regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025